Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PANDEMIA. COVID 19. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.

1. - Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade entre o pedido ou causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto.
2. - Identificado que as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, embora decorrentes de contratos de locação comercial diversos, é irrefutável a ocorrência da conexão. Em todas as pretensões persegue-se a flexibilização da prestação vinculada à relação locatícia, em razão dos efeitos das medidas adotadas para o combate do coronavírus (COVID-19).
3. -Considerando os princípios que regem a reunião dos processos, em especial, a celeridade na solução da lide, coerência da decisão e segurança jurídica, deve-se preservar a competência do juízo suscitante, prevento por conta da distribuição da primeira ação.
4. - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.